Tribunal: TJBA
Processo: 8000230-96.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000230-96.2023.8.05.0255 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SELENITA DE JESUS SANTOS Advogado(s): LUIS MARCOS DOS SANTOS, CAROLINE DOS SANTOS SOTER, RAFAEL SANTOS DA LUZ APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA, MUITO SUPERIOR AO CONSUMO REAL. PEDIDO DE DANO MORAL JULGADO IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ABALO EXCEPCIONAL OU NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o refaturamento de fatura de água com valor exorbitante, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais. A recorrente busca a reforma da decisão, pleiteando exclusivamente a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, sob o argumento de que a cobrança indevida por serviço essencial ultrapassou o mero aborrecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se a cobrança de fatura de serviço essencial (água) em valor manifestamente superior à média de consumo da usuária, por si só, sem outras repercussões negativas como a suspensão do fornecimento ou a inscrição em cadastros de inadimplentes, é capaz de configurar dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A falha na prestação do serviço é incontroversa, contudo, o mero descumprimento contratual, traduzido na cobrança indevida, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais. A configuração do dano moral exige lesão significativa a um dos direitos da personalidade, que transcenda os dissabores e aborrecimentos inerentes às relações contratuais. A apelante não demonstrou a ocorrência de circunstância excepcional, como a suspensão do fornecimento de água ou a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, que justificasse a reparação pretendida. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a cobrança de fatura em valor superior à média, quando não acompanhada de outras repercussões negativas, resolve-se na esfera do mero dissabor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível n. 8068694-95.2022.8.05.0001, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, j. 30/10/2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8000230-96.2023.8.05.0255, em que figuram como apelante SELENITA DE JESUS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA